Tribunal: TJSP
Processo: 1025476-14.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL (PISCINA) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO – EMPREITADA – MÃO DE OBRA – AÇÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA CORRÉ – Descabimento – Apelante que praticamente ignorou a dialeticidade ao se ater, basicamente, a transportar para as razões recursais, argumentos já expendidos em primeiro grau, formulando

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL (PISCINA) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO – EMPREITADA – MÃO DE OBRA – AÇÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA CORRÉ – Descabimento – Apelante que praticamente ignorou a dialeticidade ao se ater, basicamente, a transportar para as razões recursais, argumentos já expendidos em primeiro grau, formulando adicionais alegações genéricas – Impassível de reparos o quanto decidido em primeiro grau – Reconhecido o dever de indenizar pelos danos sofridos pela autora – Legitimidade da ré-apelante para figurar no polo passivo da presente demanda – Elementos colacionados aos autos que demonstram a dinâmica dos fatos e bem delineiam a narrativa autora – Artigo 373, inciso I, do CPC – Requerida que não se desincumbiu de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC – Caracterizado o descumprimento contratual por parte das rés – Restituição dos valores que se mostra de rigor – Dano moral indenizável demonstrado – Valor adequadamente arbitrado em primeiro grau – Montante que se mostra suficiente a compensar o sofrimento da parte autora sem que, com isso, implique em hipótese de enriquecimento sem causa – Sentença mantida integralmente nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido.